Tribunal: TJPA
Processo: 0810773-79.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810773-79.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE OSCAR PINTO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0810773-79.2020.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JOSÉ OSCAR PINTO RODRIGUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA QUE RECONHECEU O DIREITO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI N.º 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPROCEDENTE. EVENTUAL COMPENSAÇÃO DE VALORES RESTITUÍDOS DEVE SER OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0810773-79.2020.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JOSÉ OSCAR PINTO RODRIGUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, ajuizada por
JOSÉ OSCAR PINTO RODRIGUES
.

A decisão apelada julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência concedida nos autos (ID Num. 20752847) e julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para:

1) Reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda a partir de fevereiro/2018;

2) Condenar o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, a partir do diagnóstico da moléstia, ou seja, desde fevereiro/2018, monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos da fundamentação.

Condeno os requeridos ao reembolso em favor da parte autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil, cabendo a cada um dos requeridos o pagamento de 50% (cinquenta por cento) desses valores.

Deixo de submeter esta sentença ao reexame necessários, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC.”

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, aduzindo a sentença guerreada merece ser reformada parcialmente para que seja realizada a compensação de eventuais valores comprovadamente restituídos via Declaração de Ajuste Anual do IRPF do recorrido, sendo ônus do autor as comprovações das restituições mencionadas.

Afirma que fixada a condenação na sentença apelada, o Estado requereu que fosse considerado, para fins de cálculo do valor devido, os valores recebidos em restituição do imposto de renda retido na fonte, na declaração e ajuste anula do requerente ou no exercício anterior.

Alega que a ausência de compensação implicaria em enriquecimento ilícito, posto que o Estado não pode pagar valores já restituídos ao contribuinte.

Ao final, requereu:

“Por todo o exposto, requer o apelante desse E. TJE-PA que se digne de dar provimento ao presente recurso para, acolhendo as razões aqui formuladas, reformando a r. sentença recorrida, condenando o apelado nos encargos da sucumbência, na proporção do seu decaimento e observada a majoração em favor do Erário, na forma do art. 85, §11 do CPC.”

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 14913266.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar parecer, com fundamento no art. art. 178 do CPC/2015 e as disposições do art. 5º, e incisos, da Recomendação nº 34/2016-CNMP.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº: 0810773-79.2020.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JOSÉ OSCAR PINTO RODRIGUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão meritória gira em torno da decisão que julgou procedente o pedido da inicial e determinou a aplicação da isenção do autor ao pagamento do imposto de renda a parte de fevereiro de 2018, data do diagnóstico da moléstia, bem como determinou a devolução dos valores recolhidos indevidamente a título de IRPF.

O apelante interpôs o presente recurso aduzindo a necessidade de reforma da decisão para que seja determinada a realização de compensação de eventuais valores comprovadamente restituídos via Declaração de Ajuste Anual do IRPF do recorrido, sendo ônus do autor as comprovações das restituições mencionadas.

Pois bem.

Ao analisar o presente feito, bem como as razões do apelante, observo que tanto o pedido de restituição do autor, quanto a determinação judicial apelada referem-se apenas aos valores pagos
indevidamente
. A decisão guerreada é clara em seus termos:

“
1) Reconhecer a isenção do autor ao pagamento de imposto de renda a partir de fevereiro/2018;

2) Condenar o Estado do Pará a devolver os
valores recolhidos indevidamente a título de IRPF
, a partir do diagnóstico da moléstia, ou seja, desde fevereiro/2018, monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos da fundamentação.”

Assim, é possível concluir, de forma cristalina, que somente deverá ser restituído os valores pagos indevidamente, o que, consequentemente, resulta em uma verificação do que foi efetivamente pago e o que deve ser restituído.

A decisão apelada esclarece perfeitamente que somente deverá ser restituído os valores descontados indevidamente, ou seja, o que já foi restituído, deve ser obviamente, compensado. Porém, a compensação pleiteada deverá ser realizada por ocasião da liquidação de sentença, momento processual em que será, efetivamente, realizado os cálculos dos valores que devem ser restituídos, considerando as compensações que porventura existirem.

Neste sentindo segue a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LEI N.º 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA. RESTITUIÇÃO. 1. A Lei n 7.713/88 instituiu a isenção, ao portador de moléstia grave, do imposto de renda retido na fonte sobre as parcelas recebidas a título de aposentadoria. 2. Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda. 3. Presente comprovação da condição de portadora de moléstia grave pela parte autora, esta faz jus à isenção de imposto de renda prevista no artigo 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88. 4.
No cálculo para a restituição do indébito devem ser computados os valores indevidamente retidos a título de imposto de renda, descontando-se aqueles já restituídos, sendo a diferença encontrada ser corrigida pela taxa SELIC desde a data da retenção indevida.
(TRF-4 - AC: 50842091420144047100 RS 5084209-14.2014.4.04.7100, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 03/10/2017, SEGUNDA TURMA) (negrite)

RECURSO INOMINADO. Servidor Público. Moléstia grave. Isenção de Imposto de Renda na fonte. Restituição de valores pagos. Legitimidade da Fazenda Pública reconhecida, eis que eis que o produto da arrecadação do imposto de renda pertence aos Estados. Inteligência do art. 157, I, da Constituição Federal, e da Súmula 447 do E. Superior Tribunal de Justiça. Sentença ilíquida.
Apuração dos valores devidos que se dará em sede de liquidação de sentença.
Atualização monetária. Decisão que se amolda à jurisprudência vigente e às recentes alterações legislativas. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10080165920228260161 SP 1008016-59.2022.8.26.0161, Relator: Kleber Leles de Souza, Data de Julgamento: 28/02/2023, Turma Cível e Criminal - Diadema, Data de Publicação: 28/02/2023) (negritei)

Portanto, a compensação pleiteada pelo apelante, caso necessária, será objeto da execução do julgado, momento em que o executado poderá requerer a compensação de valores comprovadamente restituídos.

Desta forma, não há que se falar em reforma da sentença apelada, posto que a mesma possui cunho declaratório, portanto, declarou o direito de isenção do apelado, assim com a necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente. A partir de agora, reconhecido o direito, cabe aos envolvidos executarem a sentença para se chegar os valores efetivamente devidos.

Por todo o exposto, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2024